Tribunal: TJDFT
Processo: 0702687-35.2022.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PALAVRA DOS POLICIAIS. TESTEMUNHO INDIRETO. ESTADO ANÍMICO DO AGENTE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. DESABONO AFASTADO. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. DANO MORAL. VALOR INDICADO EM DENÚNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação defensiva contra sentença condenatória pelo crime do artigo 147, caput, do Código Penal c/c os artigos 5o, III, e 7o, II, da Lei no 11.340/2006.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Analisa-se: (i) a suficiência de provas para condenação pelo crime de ameaça; (ii) a dosagem da pena, em específico o desabono das circunstâncias culpabilidade, antecedentes, conduta social e motivos do crime, assim como o critério de exasperação adotado; (iii) de ofício, o quantum fixado a título de reparação pelos danos morais causados pela infração.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Descabe falar em absolvição pelo crime de ameaça, por insuficiência de provas para a condenação, quando, apesar de não ouvida em Juízo, a vítima tem o teor de seu depoimento extraprocessual corroborado – e judicializado – pela palavra de policiais atuantes no flagrante, bem como por mensagens (áudios e prints de Whatsapp) anexadas aos autos, de inegável cunho intimidatório.
4. Afastam-se os questionamentos sobre a idoneidade da prova digital ("prints" e áudios de Whatsapp) quando não há indicativo de edição da prova; a defesa não se desincumbe do ônus de demonstrar eventual adulteração ou falsidade (solicitando, por exemplo, perícia em tempo oportuno) e há testemunha policial respaldando a existência do conteúdo ameaçador no celular da vítima.
5. Os depoimentos indiretos de agentes do Estado podem ser utilizados para a formação do convencimento do julgador, sobretudo quando esclarecida a fonte e o contexto das informações, competindo ao julgador valorar a subjetividade de tais relatos indiretos à luz dos demais elementos de prova produzidos nos autos.
6. O fato de o agente proferir ameaças de forma explosiva, no calor de discussão, não afasta – por regra – o dolo ou a ilicitude da conduta. O estado de exaltação, ira ou alteração anímica, a menos que deixe evidente a irrelevância penal da afronta, não impacta no resultado (violação à tranquilidade psíquica da vítima) e, portanto, não descaracteriza o delito do art. 147 do CP.
7. Inviável valorar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade utilizando fundamentos que serviram para enquadrar o crime no contexto da Lei Maria da Penha (estereótipo de gênero), sob pena de ofensa ao princípio do ne bis in idem.
8. Embora não prevista pelo legislador diretriz lógica ou matemática para o cálculo da dosimetria, a jurisprudência consolidou critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato para cada vetor desfavorável; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima abstrata; ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. 8.1. O agente não possui direito adquirido a qualquer dos critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao julgador utilizar qualquer deles.
9. Quanto à reparação mínima dos danos causados pela infração, por questões de coerência com a acusação, havendo quantia expressamente indicada na denúncia, esta deve corresponder ao teto da indenização em âmbito penal, não podendo ser exorbitada – embora não haja óbice para a complementação na esfera cível.
IV. DISPOSITIVO:
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147, caput; CPP, art. 386, VII, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 983, AgRg no AREsp no 2.625.477/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 10.09.2024; TJDFT, Acórdão no 1968276, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 13.02.2025, Acórdão no 1953023, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 05.12.2024, Acórdão no 1935106, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 17.10.2024., Acórdão no 1893226, Rel. Des. Leila Arlanch, Câmara Criminal, j. 17.07.2024, Acórdão no 1230469, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 13.02.2020.